Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-17.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013091-17.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 304.085.981-15 (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO QUE APENAS RECONHECEU JULGAMENTO CITRA PETITA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que deu provimento ao recurso
da autora
para anular a sentença por julgamento citra petita e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, especialmente para análise da alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e do pedido
liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão e obscuridade quanto à suposta relativização do Decreto nº 11.150/2022 e à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF);

(
i
i
) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a regra do art. 4º, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, que exclui dívidas de crédito consignado da aferição do mínimo
existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não declara nem afasta a aplicação do Decreto nº 11.150/2022, limitando-se a reconhecer que o juízo de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade formulada pela parte autora, o que caracteriza julgamento citra petita.

A determinação de retorno dos autos à origem não implica relativização do decreto, mas apenas a necessidade de que o juízo competente examine a controvérsia à luz da legislação aplicável, inclusive a tese de inconstitucionalidade.

Não se configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), pois o tribunal não proferiu qualquer juízo — explícito ou implícito — de inconstitucionalidade.

A alegação de omissão sobre a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial não procede, pois o acórdão não adentrou o mérito do superendividamento, limitando-se ao reconhecimento da nulidade da sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio hábil para reverter o resultado do julgamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ (
EDcl
no REsp 1.962.275/GO;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP).

Inexistentes omissões
, obscuridade, contradição ou erro material, configura-se a finalidade infringente, incompatível com a via
eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise, pela sentença, da alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 caracteriza julgamento citra petita, legitimando a anulação do decisum.

O reconhecimento dessa nulidade não implica afastamento do decreto nem violação à cláusula de reserva de plenário, quando
inesistente
juízo de inconstitucionalidade pelo tribunal.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito nem para obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013091-17.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGAD
A
:
SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S
/
A
,
em face do Acórdão proferido pela Quarta Câmara
,
que deu provimento ao recurso interposto por SILVIA REGINA BATISTA DA SILVA para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em seus embargos de declaração,
o banco
sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado.

Alega que a decisão relativizou a aplicação do Decreto nº 11.150/2022, na redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao não observar que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022.

Sustenta que a jurisprudência recente dos tribunais esclarece que as dívidas decorrentes de crédito consignado não são computadas na aferição do mínimo existencial.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para sanar os vícios apontados, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a provocar o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no pronunciamento judicial, conforme preconiza o artigo 1.022 do
CPC.

A doutrina processualística contemporânea, em exegese do dispositivo legal supracitado, preconiza que os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e
aclaratória
, não se prestando, em regra, à modificação do conteúdo decisório, salvo quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, alteração do julgado (efeitos infringentes ou modificativos).

In
casu
, o embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do Decreto nº 11.150/2022 (com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023) e à observância da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.

O embargante sustenta que o acórdão embargado, ao determinar a realização de "uma avaliação mais abrangente da situação de superendividamento alegada, considerando as particularidades do caso concreto e não apenas o valor fixo estabelecido como mínimo existencial", teria relativizado a aplicação do Decreto nº 11.150/2022 sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.

Após acurada análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante neste ponto.

O decisum não declarou, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, tampouco afastou sua aplicação. Ao contrário, reconheceu a necessidade de que o juízo de primeiro grau se manifestasse expressamente sobre a alegação de inconstitucionalidade suscitada pela parte autora, exercendo o controle difuso de constitucionalidade que lhe compete.

O acórdão embargado limitou-se a constatar que a sentença recorrida incorreu em julgamento citra petita, por não ter enfrentado a alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 suscitada pela parte autora, em violação ao disposto no artigo 489, §1º, IV, do
CPC
. Não houve, portanto, qualquer pronunciamento desta Corte acerca
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do referido decreto, mas tão somente o reconhecimento da omissão do juízo a quo quanto à análise dessa questão.

A determinação para que seja realizada "uma avaliação mais abrangente da situação de superendividamento alegada" não implica, per se, em relativização ou afastamento do Decreto nº 11.150/2022, mas sim na necessidade de que o juízo de primeiro grau analise a situação concreta à luz da legislação aplicável, inclusive considerando a alegação de inconstitucionalidade suscitada pela parte autora.

Destarte, não havendo declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, do Decreto nº 11.150/2022, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não observar que as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022.

Neste ponto, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada "uma avaliação mais abrangente da situação de superendividamento alegada", não incorreu em omissão quanto à exclusão dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Isso porque a questão central decidida pelo acórdão embargado foi a nulidade da sentença por julgamento citra petita e cerceamento de defesa, em razão da não apreciação da alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e do pedido liminar formulado pela parte autora.

Não houve, portanto, qualquer pronunciamento acerca do mérito da questão relativa à caracterização ou não do superendividamento da parte autora, tampouco sobre a inclusão ou exclusão dos empréstimos consignados na aferição do comprometimento do mínimo existencial.

A análise acerca da exclusão ou não dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial constitui questão de mérito que deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após o regular processamento do feito, com a apreciação do pedido liminar formulado pela parte autora e a análise da alegação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022.

Ademais, o acórdão embargado expressamente mencionou que "outro ponto relevante a ser considerado é a exclusão dos empréstimos consignados da repactuação de
dívidas, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto nº 11.150/2022", reconhecendo a existência da norma que exclui os empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão no acórdão embargado quanto a este ponto específico.

Da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, objetivando a reforma do julgado para que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial. A função precípua dos embargos declaratórios é aperfeiçoar a decisão judicial, sanando eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não propiciar nova oportunidade para rediscussão da matéria já decidida.

In
casu
, o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, reconheceu a nulidade da sentença por julgamento citra petita e cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025